Tribunal: TJMT
Processo: 1007876-03.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007876-03.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA LENISE DE BARROS - CPF: 034.426.071-24 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO - COMPRAS EFETUADAS MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PLATAFORMA DE CONTA DIGITAL (MERCADO PAGO) - DANO MORAL - OCORRÊNCIA “
IN RE IPSA”
- VALOR DA INDENIZAÇÃO CONFORME OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A fraude perpetrada por terceiro junto à plataforma da empresa requerida e, não tendo a mesma tomada às devidas precauções a fim de evitar tal fraude, visto que foi realizada compras no cartão de crédito da autora, diante disso, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva da ré, com fulcro no art. 14 do CDC, que decorre do risco da atividade, devendo suportar os danos derivados das fraudes levadas a efeito contra seus clientes.

2.
O valor da indenização decorrente de danos morais deve ser fixado com base em diversos critérios subjetivos, avaliados com atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que seja capaz de compensar a dor sofrida pelo ofendido, sem provocar o seu enriquecimento sem causa, e de estimular o ofensor a ser mais diligente em sua atuação.

3.
Sentença de procedência mantida.

4.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pleito inicial, in verbis:

“Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da presente RECLAMAÇÃO e, em consequência:

1)

CONDENO
a Requerida a
RESTITUÍR
o valor de R$ 563,00 (quinhentos e sessenta e três reais), a título de dano material, cujo valor deverá ser corrigido pelo IGPM-FGV a partir do desembolso e acrescido de juros de 1% por cento ao mês a partir da citação.

2)

CONDENAR
as Reclamadas, solidariamente, ao pagamento de dano moral, na importância de R$4.000,00 (quatro mil reais), cujo valor deverá ser corrigido pelo IGPM-FGV a partir da presente data e acrescido de juros de 1% por cento ao mês a partir da citação.”

A parte recorrente em seu recurso defende a improcedência da ação, alegando que não houve falha na prestação de serviço e, subsidiariamente, requer a redução da condenação à título de danos morais.

A parte autora em suas contrarrazões requereu pelo improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença do Juízo
a quo
na integra.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023